Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018531-42.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA MUTUM
Agravante : COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
Agravadas : ARROZEIRA SOMAR LTDA - em recuperação judicial e outros
Número do Protocolo: 1018531-42.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do pedido de recuperação judicial apresentado pela ARROZEIRA SOMAR LTDA - em recuperação judicial e outras em face dos seus credores (Proc. no 1002477-68.2019.8.11.0086), deferiu o pedido formulado pelas recuperandas para que a credora Sicredi Ouro Verde fosse excluída das deliberações da AGC à falta de outorga de poderes específicos ao seu procurador/representante, determinando, então, seja retirado “o direito de voz e voto da (...) Sicredi Ouro Verde na Assembleia Geral de Credores designada para 03 de setembro de 2020, ante a ausência de procuração com poderes específicos” (cf. Id. no 56227988).
A agravante sustenta que os amplos poderes para transacionar conferidos na procuração outorgada ao seu advogado são mais do que suficientes a habilitá-lo para representá-la da ACG, até porque “não há lei em especifico que (exija que) o mandado esteja grafado com as palavras: procuração ‘poderes para representação em Assembleia Geral de Credores’”; reconhece que realmente “é necessário que as procurações confiram poderes especiais para que o mandatário participar da assembleia, uma vez que as decisões tomadas vão além das prerrogativas da cláusula ‘ad judicia’, (...) e, por conseguinte, para assistir ou representar seu cliente na assembleia de credores, deve estar ‘munido de poderes especiais’, conforme dispõe categoricamente o art. 7o, inciso VI, alínea d, do EOAB, e, outrossim, se se tratar de assembleia para deliberar sobre o plano de recuperação, deve ter poderes expressos para ‘transigir, renunciar a direitos e firmar compromisso’ (CPC, art. 38, e Código Civil, art. 661, § 1o)”, e afirma que, “de uma simples leitura da procuração (outorgada ao seu advogado), denota-se que lhe formam conferidos poderes ‘et extra’ e ‘ad judicia’, além de específicos para transigir, desistir, acordar firmar compromisso, receberem em darem quitação, além de substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes, a assembleia”, os quais constituem os poderes necessários para assegurar atuação do procurador em seu nome nas deliberações assembleares, sobretudo ao se considerar que é titular de crédito quirografário.
Alega, ainda, que as recuperandas sequer chegaram a arguir a questão na primeira oportunidade em que podiam fazê-lo, isto é, quando da anterior tentativa de instalação da AGC, não devendo ser admitida, agora, a sua conduta processual desleal, já que “atual sistemática do Código de Processo Civil prevê um litigio colaborativo das partes, não permitindo a chamada nulidade algibeira, aquela utilizada pela parte apenas quando lhe convêm”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida a suficiência e validade da procuração outorgada ao seu advogado para representá-la plenamente na AGC; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 56227984).
É a suma.
D E C I D O
A r. decisão agravada assim sintetizou e decidiu a controvérsia:
“Cuida-se de pedido aviado por Arrozeira Somar Ltda. e Outras – Em Recuperação Judicial (id. n. 37089205) para que, em síntese, seja suprimido o direito de voz e voto de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde-MT na Assembleia Geral de Credores, sob o argumento de que a procuração outorgada ao procurador desta estaria em dissonância com o ordenamento por não constar expressamente poder específico para participar do conclave, o que a invalidaria para o ato.
Instados a se manifestar no prazo de 3 dias, a Administradora Judicial, em id. n. 37586081, defendeu a regularidade do instrumento procuratório, já que a legislação atinente ao tema não exige que se conste expressamente ‘poderes para representação em Assembleia Geral de Credores’ e que a cláusula ‘extra judicia’, como consta da procuração, é suficiente para que o mandatário possa participar do ato assemblear.
Por seu turno, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde-MT quedou-se silente.
(...)
No caso em análise, embora a Impugnante, num primeiro momento, utilize o termo ‘participar’, é certo que ao longo da petição é possível notar que o embargo, em verdade, refere-se à supressão de voz e voto da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde.
A procuração em questão prevê cláusulas ‘ad judicia’ e ‘extra judicia’, sendo esta última considerada pelo Administrador Judicial como suficiente para admitir a habilitação da Cooperativa de Crédito Poupança Investimento – Sicredi Ouro Verde, permitindo, assim, a participação da credora, por seu procurador na ACG.
Ocorre que assiste razão à Recuperanda/Impugnante, uma vez que tanto o §4o do art. 37 da Lei no 11.101/2005 quanto o edital de convocação da Assembleia Geral de Credores exigem procuração com poderes específicos para voz e votos. Ou melhor, o instrumento de mandato deveria declinar poderes específicos para atuação em Assembleia Geral de Credores, já que o mandatário poderá, no lugar do credor, alienar, hipotecar, transigir ou praticar atos que exorbitem ao de um advogado.
Deste modo, tenho como presente, também, o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, notadamente pela proximidade da realização da assembleia geral de credores, designada para os dias 03 de setembro de 2020.
À luz de tais argumentos e da situação apresentada é possível concluir que a falta de outorga de poderes expressos no mandato autoriza apenas a ‘participação e assinatura da lista de presença do conclave’, mas não o direito a voz e voto para a Cooperativa na Assembleia Geral de Credores.
(...)
Ante o exposto, defiro o pedido (...) e RETIRO o direito de voz e voto de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde na Assembleia Geral de Credores designada para 03 de setembro de 2020, ante a ausência de procuração com poderes específicos.” (cf. Id. no 56227988).
Eis a previsão do Edital de Convocação à ACG a respeito das condições necessárias para à representação do credor no conclave:
(cf. Id. no 34393140)
Os poderes outorgados pela credora/agravante Sicredi Ouro Verde ao seu advogado são os seguintes:
Procuração:
(cf. Id. no 37089207 - pág. 1)
Substalecimento:
(cf. Id. no 37089207 - pág. 2)
Seguindo a previsão do art. 661 do CC, é certo que quaisquer poderes que venham a extrapolar os necessários à administração ordinária dependem de instrumento procuratório com poderes especiais expressos, é sob essa perspectiva que o art. 37, §4o, da Lei no 11.101/05 admite que o credor seja representado na AGC por mandatário ou representante legal, desde que a outorga seja entregue ao administrador judicial 24 horas antes da convocação da assembleia geral, e desde que apresente “documento hábil que comprove seus poderes”, isto é, os poderes específicos e especiais necessários às deliberações, de cunho eminentemente negocial, que serão realizadas durante a ACG.
Com efeito, ao menos à primeira vista, em sede de cognição perfunctória, a interpretação que se extrai da redação do instrumento procuratório é a de que, embora tenha incluído cláusula extra judicia e poderes transacionais na procuração, a outorgante/mandante o fez com a finalidade de que o advogado/outorgado exercesse de forma mais plena e autônoma a sua atividade profissional fim, conferindo poderes para que atue com liberdade nas fases pré e pós-processual, além que garantir que resolva extrajudicialmente lide pendente de definição através de composição com a parte adversária, sendo esta a leitura que mais condiz com a dicção da procuração de que os poderes estão sendo outorgados aos advogados para “promoverem a defesa de todo o interesse e justiça do outorgate”, e, ao discriminar quais os poderes estão sendo conferidos, ressalva-se que assim está sendo feito “para o melhor e fiel desempenho desse mandato”.
Logo, em que pese a natureza híbrida do processo de recuperação judicial, uma vez que a atuação do credor na AGC é de natureza econômica/negocial, não se pode dizer que os poderes conferidos para o exercício dos serviços advocatícios ordinários - ainda que garantam atuação judicial e extrajudicial - são suficientes para se inferir seguramente que o mandante estaria outorgando poderes para que o advogado atuasse em toda e qualquer atividade negocial em seu nome, é sob essa perspectiva que esta eg. Corte já decidiu que, “embora no mandato substabelecido no processo de recuperação judicial ter contemplado poderes para firmar acordos, dar quitação, conciliar ‘e, especialmente para o acompanhamento e a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial (...), o mandato em questão deve declinar poderes específicos para atuação em assembleia geral de credores, já que o mandatário poderá, no lugar do credor, alienar, hipotecar, transigir ou praticar atos que exorbitem ao de um advogado” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI no 1001774-70.2020.8.11.0000, Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julgado em 07/07/2020, publicado no DJE 13/07/2020), e, sendo assim, admito que a decisão agravada merece ser prestigiada por ora, eis que as razões recursais não convencem quanto a probabilidade do direito alegado.
Pelo exposto, admito a interposição recursal, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 03 setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator